Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TRÂMITE EM JUÍZO DE FAMÍLIA VINCULADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR PRETÉRITA DESTINADA À ALIMENTADA. REFLEXO NO CURSO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVIDA PELA ALIMENTADA. EXECUTIVO EM CURSO PERANTE JUÍZO DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. ORDEM DE PRISÃO. SOBRESTAMENTO. OBSERVÂNCIA À DECISÃO ORIGINÁRIA DE JUIZ DE DIREITO VINCULADO A TRIBUNAL DISTINTO. REVISÃO PELA CORTE LOCAL. INVIABILIADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A competência funcional de cada Tribunal de Justiça tem como gênese a subsistência de atos praticados por juízes integrantes de sua estrutura jurisdicional, não os assistindo poderes para rever atos praticados por juiz de direito vinculado a tribunal diverso, sob pena de incursionar por invasão de competência, e, assim, subsistindo decisão emanada de juiz de direito estadual que impacta o trânsito de ação em curso perante juízo vinculado ao Tribunal de Justiça distrital, deve ser demandada a revisão do decidido via do instrumento processual adequado a ser endereçado ao correlato Tribunal de Justiça estadual.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.